Tribunal: CARF
Processo: 10640.003663/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.003663/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.305 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
MILTON VERNECK RICARDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
RAZÕES E PEDIDO RECURSAL VOLTADOS A MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA ORIGINARIAMENTE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de razões recursais, nem do respectivo pedido, relativos à
matéria que não foi examinada no julgamento da impugnação.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA
PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PARÂMETROS DA
OBRIGAÇÃO. JUNTADA DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA E DE
CORRESPONDÊNCIA
BILATERAL
ENTRE
O
JUÍZO
E
AS
RESPECTIVAS FONTES PAGADORAS. RESTABELECIMENTO DO
DIREITO À RAZÃO DOS PARÂMETROS COMPROVADOS.
Uma vez comprovados os parâmetros da obrigação ao pagamento de pensão
alimentícia, pela juntada de cópias da sentença homologatória e de
correspondência trocada entre o juízo e as fontes pagadoras, deve-se
restabelecer a dedução pleiteada, segundo tais parâmetros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário e, no mérito, na parte conhecida, em dar-lhe provimento,
para restabelecer a dedução pleiteada a título de pagamento de pensão alimentícia, à razão dos
valores fixados na sentença homologatória juntada aos autos, e cujo limite sempre será o valor
originariamente declarado.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.003663/2009-41
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.305 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.003663/2009-41

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para Milton Verneck Ricardo, já qualificado nos autos, foi lavrada a Notificação de
Lançamento, às fls. 04 a 09, exigindo R$ 12.580,87 de imposto de renda pessoa física -
suplementar, R$ 9.435,65 de multa de ofício de 75% (passível de redução) e R$
3.379,22 de juros de mora (atualizados até 30/09/2009).
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual do
Exercício 2007 (fls. 14 a 16). Conforme informações, à fl. 05 a 07, houve dedução
indevida de dependentes (R$ 6.065,28), de previdência privada e fapi (R$ 2.933,27) e
de pensão alimentícia judicial (R$ 36.823,83), por falta de comprovação, uma vez que o
contribuinte regularmente intimado não atendeu à intimação até a data da notificação.
Cientificado da exigência, o interessado apresentou a impugnação de fl. 02, da qual se
extrai:
“Infração: Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi
Valor da Infração: R$ 2.933,27.
- O valor refere-se a pagamento de contribuição à Previdência Privada ou Fapi do
contribuinte e o montante deduzido a este título não ultrapassa 12% dos rendimentos
tributáveis declarados.
Infração: Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Valor da Infração: R$ 36.823,83. Estou questionando o valor de R$31.758,54
- O valor refere-se a pagamento(s) efetuado(s) a título de pensão alimentícia, inclusive
a prestação de alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família, em
decorrência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou de escritura
pública, no caso de divórcio consensual.
Infração : Dedução Indevida de Dependentes
- Concordo com essa infração.”
Para corroborar suas alegações, anexa os comprovantes de rendimentos de fls. 10 a 12.
Mediante o Despacho no 11 (fl. 21), o presente processo foi em diligência à ARF/Ubá,
sendo anexados os elementos de fls. 22 a 26.
A impugnação é tempestiva (fl. 20) e, por reunir os demais requisitos formais de
admissibilidade, dela toma-se conhecimento.
Inicialmente, destaque-se que o contribuinte concorda com a glosa dos dependentes (R$
6.065,28), bem como com parte da glosa da dedução a título de pensão alimentícia (R$
5.065,29 ); assim, sobre tais parcelas não se instaura litígio. Dessa forma, o imposto
suplementar, no valor de R$ 3.060,91 , decorrente da fração não litigiosa do lançamento
deverá ser afastado dos presentes autos.
Quanto à dedução a título de previdência privada, estabelece o art. 74 do RIR/99 que:
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.305 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.003663/2009-41

“Art. 74. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderão ser deduzidas (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, incisos IV e V):
I - as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
II - as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País,
cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social.
§ 1o A dedução permitida pelo inciso II aplica-se exclusivamente à base de cálculo
relativa a rendimentos do trabalho com vínculo empregatício ou de administradores,
assegurada, nos demais casos, a dedução dos valores pagos a esse título, por ocasião
da apuração da base de cálculo do imposto devido no ano-calendário (Lei no 9.250, de
1995, art. 4o, parágrafo único).
§ 2o A dedução a que se refere o inciso II deste artigo, somada à dedução prevista no
art. 82, fica limitada a doze por cento do total dos rendimentos computados na
determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos (Lei
no 9.532, de 1997, art. 11).”
No comprovante de rendimentos de fl. 10, emitido pela Caixa Beneficente dos
Empregados da CSN – CBS em nome do interessado, há registro de “contribuição à
previdência privada e ao fundo de apos. programa individual – FAPI”, no valor de R$
2.933,27, o que é suficiente para comprovar a dedução pleiteada, dentro dos ditames do
artigo anteriormente transcrito. Assim, incabível a manutenção da glosa.
Com relação à dedução em razão de pagamentos de pensão alimentícia, o art. 78, caput,
do RIR/99 determina que:
“Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).” [destaques não originais]
No intuito de comprovar parte da dedução glosada, o interessado argumentou, na fase
impugnatória, que R$ 31.758,54 seriam referentes a “pagamento(s) efetuado(s) a título
de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme
normas do Direito de Família, em decorrência de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública, no caso de divórcio consensual.” Contudo, para
ratificar o alegado juntou apenas os comprovantes anuais de rendimentos de fls. 10 a 12.
Embora nestes comprovantes, efetivamente, constem descontos sob a rubrica “pensão
alimentícia”, no entendimento desta julgadora, ainda faltavam elementos capazes de
comprovar que referida pensão seria de fato dedutível da base de cálculo do IR à luz do
disposto na legislação.
Dessa forma, mediante o Despacho no 11 (fl. 21), o presente processo foi encaminhado
à ARF/Ubá/MG para que o sujeito passivo fosse intimado a apresentar, no prazo de 20
(vinte) dias, Escritura Pública, Decisão Judicial ou Acordo homologado judicialmente
fixando os valores das pensões alimentícias e identificando os beneficiários. Note-se
que documentos dessa natureza já tinham sido requisitados ao contribuinte no Termo de
Intimação Fiscal no 2007/606107600111080 (fls. 27/28).
Contudo, mais uma vez, deixou o impugnante de atender intimação que lhe fora
dirigida, não se manifestando frente à solicitação em sede de diligência (vide Despacho
de Encaminhamento de fl. 25).
Sendo assim, na ausência de elementos hábeis a comprovar a pertinência da dedução em
comento, a parcela questionada da glosa também deverá ser mantida.
Em decorrência do exposto, o Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido de fl. 08
deverá assumir o seguinte contorno:
IRPF/2007
R$
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.305 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.003663/2009-41

1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
75.619,00
2) Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
3) Total das Deduções Declaradas
45.822,38
4) Glosa de Deduções Indevidas
42.889,11
5) Prev. Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
72.685,73
7) Imposto Apurado após as Alterações (Tabela Progressiva Anual)
13.994,87
8) Dedução de Incentivo
0,00
9) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
10) Total de Imposto Pago Declarado
1.633,90
11) Glosa de Imposto Pago
0,00
12) IRRF sobre Infração ou Carnê-leão Pago
0,00
13) Saldo do Imposto a Pagar após as Alterações (7-8+9-10+11-12)
12.360,97
14) Imposto a Restituir Declarado/Calculado
586,72
15) Imposto já Restituído
0,00
16) Imposto Apurado nos Autos
· fração litigiosa - 8.713,34
· fração não litigiosa - 3.060,91
11.774,25
É o voto.
(assinado digitalmente)
Hivy Queiroz Pereira
Relatora – AFRFB 1296631
HQP 29/06/2012
PF12HP095.doc

A decisão de primeira instância manteve | manteve parcialmente o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. LITÍGIO.
Não se instaura litígio sobre as parcelas não impugnadas do lançamento.
DEDUÇÕES. CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Restabelece-se a dedução, em virtude da apresentação do comprovante de rendimentos,
no qual há o registro da dedução pleiteada.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Na ausência de elementos hábeis a comprovar a pertinência da dedução em comento
diante dos comandos da legislação, mantém-se a glosa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 31/07/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 27/07/2012 [sic – fls. 100), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados
comprovam o pagamento de pensão alimentícia em conformidade com decisão judicial.
É o relatório.

Voto
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.305 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.003663/2009-41

Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente.
Apenas para fins de registro, aparentemente, há um erro material no despacho de
encaminhamento destes autos a este Colegiado, porquanto registra-se que o recurso fora
interposto antes da notificação acerca da prolação do julgamento (31/07/2012 – 27/07/2012, fls.
100).
Para que não haja prejuízo ao sujeito passivo, diante do aparente erro material,
deve-se conhecer do recurso, na parte em que discute-se o direito à dedução dos valores pagos a
título de pensão alimentícia.
Em relação à dedução dos valores pagos a título de despesas médicas, houve a
preclusão (art. 17 do Decreto 70.235/1972), e, assim, os respectivos pedido e razões recursais
não serão conhecidos.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo comprovou os termos definidores da obrigação ao pagamento de
pensão alimentícia, cuja dedução fora pleiteada.
Consta dos autos cópia de sentença homologatória de acordo para pagamento de
pensão alimentícia, com cláusulas móveis, isto é, que determinavam a variação do valor devido
segundo condições preestabelecidas (fls. 76-77).
Também há nos autos cópias de correspondências bilaterais entre o juízo e as
fontes pagadoras, com os parâmetros das retenções determinadas (fls. 80-91).
As cópias da sentença homologatória, bem como das correspondências aludidas,
permitem à autoridade tributária estabelecer os parâmetros da obrigação de pagamento da pensão
alimentícia, de modo a implicar o restabelecimento da dedução pleiteada, à razão desses
parâmetros.
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, e, na parte
conhecida, DOU-LHE PROVIMENTO, para restabelecer a dedução pleiteada a título de
pagamento de pensão alimentícia, à razão dos valores fixados na sentença homologatória juntada
aos autos, e cujo limite sempre será o valor originariamente declarado.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 119
DF CARF MF
Original